Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE ETAPA PRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, cujo objeto era a alteração do local da etapa de avaliação biopsicossocial da cidade de João Pessoa/PB para Brasília/DF, ou, alternativamente, o reconhecimento da suficiência dos laudos médicos já apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há direito líquido e certo à alteração do local da etapa de avaliação biopsicossocial com base em dificuldades pessoais e financeiras da candidata; (ii) estabelecer se a apresentação de laudos médicos pode suprir a necessidade da avaliação presencial prevista no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso tem força normativa e obriga tanto a Administração quanto os candidatos, impondo a obrigatoriedade de realização de todas as etapas presenciais na localidade previamente escolhida pelo próprio candidato no momento da inscrição.
4. A candidata indicou voluntariamente a cidade de João Pessoa/PB como local de realização das etapas do concurso, inexistindo vício de vontade ou coação que justificasse a modificação posterior.
5. A avaliação biopsicossocial constitui etapa presencial essencial, não podendo ser substituída por análise documental, conforme estabelece o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015, exigindo presença física do candidato para análise completa e adequada por equipe multiprofissional.
6. A pretensão de alteração do local da etapa comprometeria a logística do certame, violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, e abriria precedentes desorganizadores do concurso.
7. Embora sensíveis as dificuldades apresentadas pela candidata, não há respaldo legal ou editalício que autorize a flexibilização pretendida, tampouco se configura ilegalidade ou abuso de poder por parte da banca examinadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A alteração do local de realização de etapa presencial de concurso público por motivo de conveniência pessoal do candidato, ainda que por razões humanitárias, não encontra amparo legal nem configura direito líquido e certo.”
“A avaliação biopsicossocial exigida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência deve ser presencial e realizada por equipe multiprofissional, não podendo ser suprida por análise documental unilateralmente apresentada pelo candidato.”
“A vinculação ao edital impõe a observância das regras previamente estabelecidas, sendo vedado tratamento diferenciado fora das hipóteses legalmente previstas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o, § 1o, e 5o, § 1o; CPC/2015, arts. 98, § 3o, e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004795, 0750180-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 18.06.2025.

(j)